Tribunal: TJDFT
Processo: 0706593-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0706593-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: TIAGO BARBOSA DO NASCIMENTO AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILANDIA DESPACHO Concedo aos impetrantes o prazo de 5 (cinco) dias para melhor instruírem o feito, com a juntada da (s) decisão (ões) impugnadas e de outros documentos que entendam necessários para melhor apreciação do feito. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 23 de março de 2020 12:31:15. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator